Tribunal: TJMT
Processo: 1046197-42.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046197-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NAIARA BIANCHI DOS SANTOS SILVA - CPF: 342.469.558-09 (ADVOGADO), MAYARA CHRISTIANE LIMA GARCIA - CPF: 230.631.528-03 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR SILVA JUNIOR - CPF: 360.976.008-79 (ADVOGADO), FELIPE MASSAO DIAS KOGA - CPF: 391.056.758-47 (ADVOGADO), ISABELA BACHEGA SALESSE - CPF: 403.697.488-24 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), HS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 53.275.838/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PEREIRA LIMA - CPF: 314.894.858-05 (ADVOGADO), ADEVAIR DE OLIVEIRA - CPF: 037.413.608-48 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (AGRAVADO), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 55.945.443/0001-47 (AGRAVADO), HELIO ALVES DA SILVA - CPF: 094.741.291-34 (AGRAVADO), HELIO ALVES DA SILVA LTDA - CNPJ: 56.002.106/0001-89 (AGRAVADO), MARIA MADALENA MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 303.728.871-04 (AGRAVADO), MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 56.001.859/0001-70 (AGRAVADO), MARIA CAROLINA MARQUEZAN DA SILVA - CPF: 006.035.611-10 (AGRAVADO), M. C. MARQUEZAN DA SILVA - CNPJ: 56.001.917/0001-65 (AGRAVADO), NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 20.322.292/0001-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (AGRAVADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (ADMINISTRADOR JUDICIAL), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito empresarial e processual civil.
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Suposta ocultação de bens. Holding familiar. Inclusão de sociedade no polo ativo. Consolidação substancial. Ausência de confusão patrimonial. Instauração de incidente para apuração de crimes falimentares. Inexistência de indícios. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente para apuração de suposta ocultação de bens e tentativa de blindagem patrimonial, bem como rejeitou a inclusão da empresa HS Agropecuária Ltda. no polo ativo da recuperação judicial do Grupo
Marquezam
. O agravante sustenta que a sociedade integra o grupo econômico em recuperação e que sua constituição teria sido utilizada para ocultação patrimonial.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se existem elementos aptos a justificar a instauração de incidente para apuração de ocultação de bens e crimes falimentares; e (
ii
) estabelecer se a HS Agropecuária Ltda. deve ser incluída no polo ativo da recuperação judicial por integrar grupo econômico com os recuperandos.

III.
Razões de decidir

3.
A integralização de imóveis ao capital social não transfere a propriedade sem o respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis, permanecendo os bens no patrimônio dos recuperandos.

4.
Os imóveis apontados como ocultados foram devidamente relacionados na recuperação judicial e continuam sujeitos aos efeitos do processo
recuperacional
, inexistindo esvaziamento patrimonial.

5.
A constituição de holding familiar para planejamento patrimonial e sucessório constitui prática lícita, inexistindo prova de finalidade fraudulenta ou de prejuízo aos credores.

6. Os requisitos cumulativos do art. 69-J da Lei nº 11.101/2005 não estão presentes, pois não há confusão patrimonial ou impossibilidade de identificação autônoma dos ativos e passivos das sociedades envolvidas.

7. A instauração de incidente para apuração de crimes falimentares exige indícios mínimos da prática de conduta típica, os quais não foram demonstrados.

8. As manifestações dos administradores judiciais e do Ministério Público afastam a existência de irregularidades ou de elementos concretos aptos a justificar a medida postulada.

IV.
Dispositivo e tese

9
.
Recurso

des
provido.

Tese de julgamento
:

“1.
A integralização de imóvel ao capital social depende de registro imobiliário para produzir a transferência da propriedade.

2. Não há ocultação ou blindagem patrimonial quando os bens permanecem registrados em nome dos recuperandos e são regularmente informados na recuperação judicial.

3. A constituição de holding familiar para planejamento patrimonial e sucessório não caracteriza fraude sem demonstração de efetivo prejuízo aos credores.

4. A inclusão compulsória de sociedade no polo ativo da recuperação judicial exige o preenchimento dos requisitos do art. 69-J da Lei nº 11.101/2005.

5. A instauração de incidente para apuração de crimes falimentares pressupõe a existência de indícios mínimos da prática de conduta típica”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 129, I; CC, art. 1.245, caput e § 1º; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 51, II, “e”, 69-J, 168 e 173.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.743.088/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 12.03.2019; TJMT, AI nº 1027443-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025; TJMT, AI nº 1032137-98.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 28.03.2025; TJMT, Ap. nº 1002286-13.2023.8.11.0044, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento
movid
o p
or
ADEVAIR DE OLIVEIRA

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que
, nos autos da Recuperação Judicial nº 1049651-38.2024.8.11.0041, do
GRUPO MARQUEZAM
,
indeferiu o pedido de instauração de incidente para apuração de suposta ocultação de bens e tentativa de blindagem patrimonial, bem como rejeitou o pedido subsidiário de inclusão da empresa HS Agropecuária Ltda. no polo ativo do processo de soerguimento do denominado Grupo
Marquezam
.

Em suas razões recursais
(ID
337205361
)
, o agravante
sustenta, em síntese, que a empresa HS Agropecuária Ltda. integra o grupo econômico em recuperação, uma vez que possui objeto social idêntico ao dos recuperandos, foi constituída durante o período de crise econômica declarada, tem como sócios dois dos recuperandos e como administradora uma terceira recuperanda, e teve incorporado ao seu capital social um vultoso patrimônio imobiliário — no valor de R$ 18.024.852,00 — que foi simultaneamente declarado como essencial às atividades do Grupo
Marquezam
. Alega que os recuperandos omitiram dolosamente a existência da referida empresa, violando o disposto no art. 51, inciso II, alínea "e", da Lei nº 11.101/2005. Requer, em sede de tutela de urgência recursal, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a HS Agropecuária Ltda. como integrante do grupo econômico em recuperação, com sua inclusão no polo ativo da demanda.

A tutela recursal foi indeferida (ID
338762374
).

Os agravados defendem a manutenção da decisão,
argumentando que a regularidade da constituição da HS Agropecuária foi atestada pelos dois Administradores Judiciais e pelo Ministério Público, que a holding foi constituída para fins de planejamento sucessório e tributário, que os imóveis não foram efetivamente transferidos para a empresa e que todos os bens foram devidamente listados na Recuperação Judicial. Ainda, acrescentam que os requisitos cumulativos do art. 69-J da Lei nº 11.101/2005 não estão presentes no caso
(ID
345631883
e
345706873
).

Intimado, o Administrador Judicial (In Lege) informou, em manifestação de ID 359545875, que os recuperandos não encaminharam a documentação contábil solicitada (quadro de mutação de ativos dos últimos três anos) até aquela data, mas que, com base nos documentos disponíveis, não foi possível identificar qualquer irregularidade na constituição da HS Agropecuária Ltda.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso (ID
370515375
).

Preparo regularmente recolhido
(
ID
338367399
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões correlatas: a existência de elementos aptos a justificar a instauração de incidente destinado à apuração de eventual ocultação de bens e da prática de crimes falimentares, bem como a possibilidade de inclusão da HS Agropecuária Ltda. no polo ativo da recuperação judicial do Grupo
Marquezam
.

Para a adequada solução da controvérsia, impõe-se o exame do conjunto fático-probatório constante dos autos à luz da legislação aplicável e da orientação jurisprudencial pertinente.

O ponto de partida da argumentação do agravante reside na suposta violação ao art. 51, inciso II, alínea "e", da Lei n.º 11.101/2005, que exige, como requisito de instrução da petição inicial da recuperação judicial, a “descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito”. O agravante sustenta que os recuperandos omitiram dolosamente a existência da HS Agropecuária Ltda., violando esse dever de transparência.

A norma em questão é, de fato, de observância obrigatória e reflete um dos pilares do processo
recuperacional
: a boa-fé objetiva e a transparência na prestação de informações ao juízo e à coletividade de credores. A recuperação judicial é um procedimento concursal que pressupõe a divulgação completa e fidedigna da situação patrimonial, financeira e estrutural do devedor, de modo a permitir que os credores exerçam seus direitos de forma informada e que o juízo possa avaliar a viabilidade do soerguimento com base em dados reais.

Contudo, a mera existência de uma empresa com sócios comuns a alguns dos recuperandos não é, por si só, suficiente para caracterizar a violação ao dispositivo legal invocado. É necessário verificar se a HS Agropecuária Ltda. efetivamente integra o grupo societário — de fato ou de direito — dos recuperandos, o que demanda análise mais aprofundada dos elementos concretos disponíveis nos autos.

O argumento mais robusto da decisão agravada reside na constatação de que, embora os imóveis rurais tenham sido mencionados no contrato social da HS Agropecuária Ltda. como objeto de integralização do capital social, não houve a efetiva transferência da propriedade perante os competentes Cartórios de Registro de Imóveis.

Esse ponto é juridicamente decisivo. O art. 1.245, caput e § 1º, do Código Civil é categórico ao estabelecer que “transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”, sendo certo que, “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao registro imobiliário efeito constitutivo da transferência da propriedade de bens imóveis — e não meramente declaratório.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera previsão contratual de integralização do capital social mediante imóveis, ainda que regularmente registrada na Junta Comercial, não opera a transferência da propriedade à sociedade empresária, a qual somente se perfectibiliza com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRETENSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, NA CONDIÇÃO DE TERCEIRA, DE AFASTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM AÇÃO EXECUTIVA QUE RECAIU SOBRE TRÊS IMÓVEIS, OBJETO DE INTEGRALIZAÇÃO DE SEU CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS EM RELAÇÃO A DOIS
IMÓVEIS.
BENS QUE NÃO FORAM INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E TAMPOUCO ENCONTRAM-SE EM SUA POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE UM DOS IMÓVEIS APÓS A AVERBAÇÃO DA AÇÃO
EXECUTIVA.
FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. A estipulação prevista no contrato social de integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, por si, não opera a transferência de propriedade do bem à sociedade empresarial.
De igual modo, a inscrição do ato constitutivo com tal disposição contratual, no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comerciais, não se presta a tal finalidade. 1.1 A integralização do capital social da empresa pode se dar por meio da realização de dinheiro ou bens móveis ou imóveis, havendo de se observar, necessariamente, o modo pelo qual se dá a transferência de titularidade de cada qual. Em se tratando de imóvel, como se dá no caso dos autos, a incorporação do bem à sociedade empresarial haverá de observar, detidamente, os ditames do art. 1.245 do Código Civil, que dispõe: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. 1 .2
O registro do título translativo no Registro de Imóveis, como condição imprescindível à transferência de propriedade de bem imóvel entre vivos, propugnada pela lei civil, não se confunde, tampouco pode ser substituído para esse efeito, pelo registro do contrato social na Junta Comercial, como sugere a insurgente.
1.3
[...]
(STJ - REsp: 1743088-PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
Terceira Turma, j.
12/03/2019
)

Ainda, o TJMT:

[...] A integralização de bem imóvel ao capital social deve observar o registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código
Civil.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

(TJMT, 1002286-13.2023.8.11.0044, Rel. Des. Sebastiao De Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025),
Publicado
no DJE 25/02/2025)

Conforme documentado nos autos, os imóveis rurais que o agravante aponta como tendo sido
“
ocultado
s”
na HS Agropecuária permanecem, até o momento,
registralmente
em nome do recuperando Hélio Alves da Silva. Essa circunstância foi expressamente confirmada pelo antigo administrador judicial (
Liberty
Administração Judicial), pelo novo administrador judicial (In Lege Serviço de Consultoria Empresarial Ltda.) e pelo Ministério Público, em manifestações convergentes e tecnicamente fundamentadas. Mais do que isso: esses mesmos bens foram devidamente arrolados na petição inicial da recuperação judicial, constam da relação patrimonial do recuperando Hélio Alves da Silva e foram reconhecidos como essenciais à atividade do Grupo
Marquezam
pelo próprio Juízo de origem.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico conduz, portanto, a uma conclusão inequívoca: se os imóveis não foram transferidos ao patrimônio da HS Agropecuária Ltda. por ausência de registro imobiliário, eles continuam integrando o patrimônio dos recuperandos e, por conseguinte, estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Não há, nesse cenário, qualquer esvaziamento patrimonial em detrimento dos credores, pois os bens permanecem disponíveis à coletividade credora no âmbito do processo de soerguimento.

O agravante alega que a mera integralização contratual — ainda que sem o correspondente registro imobiliário — já seria suficiente para caracterizar a tentativa de blindagem patrimonial. Esse argumento, contudo, não se sustenta à luz do direito positivo brasileiro.

A integralização de imóveis ao capital social de uma sociedade, sem o subsequente registro da transferência de propriedade, não produz o efeito translativo da propriedade, conforme expressamente dispõe o art. 1.245 do Código Civil. Enquanto não registrada a transferência, o bem permanece no patrimônio do
integralizante
, respondendo por suas obrigações. Não se pode, portanto, falar em ocultação ou blindagem de bens que continuam formalmente registrados em nome dos próprios recuperandos e que foram expressamente declarados na petição inicial da recuperação judicial.

Em relação a constituição da empresa HS Agropecuária Ltda, conforme documentado nos autos, o ato foi formalizado em
20 de dezembro de 2023, com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) sob o n.º 51202450858. O agravante sustenta que essa constituição ocorreu “em pleno período de crise econômico-financeira dos agravados”, o que revelaria o intuito fraudulento da operação.

Esse argumento merece análise cuidadosa. É verdade que a HS Agropecuária foi constituída em data próxima ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial (16 de janeiro de 2024). Contudo, a mera proximidade temporal entre a constituição de uma empresa e o pedido de recuperação judicial não é, por si só, indicativa de fraude ou má-fé.

Para que se configure ato fraudulento em detrimento dos credores, é necessária a demonstração de elementos concretos que evidenciem a intenção deliberada de prejudicar os credores mediante a dilapidação ou ocultação do patrimônio.

Extrai-se dos autos que os próprios recuperandos apresentaram elementos que contextualizam a constituição da HS Agropecuária dentro de um planejamento patrimonial e sucessório familiar iniciado em 2022, com a contratação da empresa Safras & Cifras para a estruturação patrimonial do grupo. Embora o agravante questione a ausência de contrato formal de consultoria nos autos, o novo administrador judicial reconheceu que “a medida se insere em uma prática comum de organização e proteção de patrimônio familiar, adotada em momento anterior ao protocolo da RJ (16/01/2024)”. O antigo administrador judicial, por sua vez, foi ainda mais enfático ao afirmar que “houve a contratação de empresa especializada para a criação de holding em 2022 e a constituição da HS Agropecuária em 2023, o que demonstra que a intenção dos Recuperandos não foi de perpetrar qualquer fraude, mas sim de criar uma pessoa jurídica específica para concentração de patrimônio e das atividades, inclusive com fins sucessórios”.

A constituição de
holdings
familiares para fins de planejamento patrimonial e sucessório é prática amplamente reconhecida e juridicamente lícita no ordenamento brasileiro. Não há norma que proíba a reorganização patrimonial de um empresário, ainda que em período de dificuldades financeiras, desde que tal reorganização não implique a efetiva dilapidação do patrimônio em prejuízo dos credores.

No caso concreto, como já demonstrado, a integralização dos imóveis na HS Agropecuária não produziu o efeito translativo da propriedade, de modo que os bens permaneceram no patrimônio dos recuperandos e foram devidamente declarados na recuperação judicial.

O agravante postula a inclusão da HS Agropecuária Ltda. no polo ativo da recuperação judicial, com fundamento na existência de grupo econômico de fato. Para o adequado exame desse pedido, é necessário analisar o regime jurídico aplicável à consolidação substancial e à inclusão compulsória de empresas em processos de recuperação judicial.

O art. 69-J da Lei n.º 11.101/2005, incluído pela Lei n.º 14.112/2020, disciplina a consolidação substancial de ativos e passivos de devedores integrantes do mesmo grupo econômico, estabelecendo requisitos cumulativos para sua autorização: a interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, duas das hipóteses legalmente previstas.

Em recente precedente, esta Corte reafirmou que a consolidação substancial somente se justifica quando demonstradas a interconexão e a confusão patrimonial entre os integrantes do grupo econômico, cumulativamente com elementos como garantias cruzadas, relação de controle ou dependência, identidade societária e atuação conjunta no mercado, circunstâncias que evidenciem efetiva interdependência operacional e patrimonial entre as sociedades.

A consolidação substancial de ativos e passivos pode ser autorizada, nos termos do art. 69-J da Lei nº 11.101/2005, quando constatada a interconexão e confusão patrimonial entre os integrantes de grupo econômico, cumulativamente com o preenchimento de ao menos duas das hipóteses previstas no referido dispositivo legal. (TJ-MT - AI: 10274438620248110000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025)

A análise dos elementos disponíveis nos autos revela que esses requisitos cumulativos não estão presentes no caso concreto. Em primeiro lugar, não há confusão entre ativos ou passivos que impeça a identificação de sua titularidade: os imóveis permanecem
registralmente
em nome dos recuperandos, e os bens da HS Agropecuária são identificáveis de forma autônoma. Em segundo lugar, e de forma particularmente relevante, não há identidade total ou parcial entre os quadros societários das recuperandas e da HS Agropecuária, pois João Paulo
Marquezam
da Silva — responsável por parcela expressiva do passivo
recuperacional
— não integra a nova empresa. Esse dado é juridicamente significativo, pois afasta um dos principais indícios de confusão patrimonial que poderia justificar a consolidação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o caso envolvendo o Grupo Dolly e a empresa
Ecoserv
Ltda., reconheceu a possibilidade de inclusão compulsória de sociedade empresária no polo ativo da recuperação judicial em situações excepcionais, marcadas pela existência de efetiva confusão patrimonial, societária e de gestão, bem como pela impossibilidade de tratamento isolado dos ativos e passivos das empresas integrantes do grupo. Naquela hipótese, a Corte Superior concluiu que a segregação da empresa excluída comprometeria a adequada equalização dos interesses dos credores e o próprio êxito do procedimento
recuperacional
.

Todavia, as circunstâncias fáticas examinadas naquele precedente não se reproduzem na hipótese dos autos. Não há demonstração de confusão patrimonial ou de gestão entre os recuperandos e a HS Agropecuária Ltda., tampouco elementos que evidenciem a impossibilidade de identificação autônoma de seus ativos e passivos. Os imóveis indicados pelo agravante permanecem registrados em nome dos recuperandos, inexistindo prova de sua efetiva transferência ao patrimônio da sociedade. Além disso, não há notícia de passivos tributários ou trabalhistas relevantes vinculados à HS Agropecuária Ltda. que estariam sendo artificialmente excluídos do processo
recuperacional
, circunstância que foi determinante para a solução adotada no precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Mostra-se, portanto, pertinente a aplicação da técnica do
distinguish
, uma vez que o precedente invocado foi construído a partir de quadro fático caracterizado por efetiva disfunção societária, confusão patrimonial e necessidade de tratamento unitário dos ativos e passivos para viabilizar a recuperação do grupo econômico, elementos que não se verificam no presente caso.

Ausentes os pressupostos exigidos pelo art. 69-J da Lei n.º 11.101/2005 e pela jurisprudência para a consolidação substancial ou para a inclusão compulsória de sociedade empresária no polo ativo da recuperação judicial, não há fundamento jurídico para acolher a pretensão recursal.

O agravante postula, ainda, a instauração de incidente para apuração de eventuais crimes falimentares, com fundamento nos
arts
. 168 e 173 da Lei n.º 11.101/2005. Para que tal medida seja adotada, é necessária a existência de indícios mínimos da prática de conduta típica — o que, conforme demonstrado, não se verifica no caso concreto.

O Ministério Público, órgão constitucionalmente legitimado para a propositura da ação penal (art. 129, inciso I, da Constituição Federal) e que atua como fiscal da ordem jurídica no processo de recuperação judicial, manifestou-se expressamente de forma desfavorável à instauração do incidente, consignando a
“
ausência de indícios de crimes falimentares e outras provas robustas, até o momento
”
. Essa manifestação do
Parquet

possui especial relevância no contexto da apuração de crimes falimentares, dado o papel institucional do Ministério Público na persecução penal.

Em situação análoga, esta Corte já assentou que não há imposição legal para que o Juízo instaure, de ofício, incidente destinado à apuração de suposta fraude quando inexistirem elementos concretos indicativos de irregularidade, especialmente diante de manifestações técnicas do Administrador Judicial e do Ministério Público afastando a existência de indícios. Na ocasião, consignou-se, ainda, que o ônus da prova incumbe à parte que formula a alegação de fraude, a quem compete apresentar os elementos necessários para amparar sua pretensão.

[...]
A decisão que faculta ao credor a instauração de incidente processual para apuração de suposta fraude não impõe ônus indevido, pois não retira do interessado a responsabilidade pela produção da prova. O Administrador Judicial não se confunde com perito técnico em incidentes específicos, sendo legítima a determinação de instauração de incidente com perito independente para maior imparcialidade na apuração dos fatos. Não há imposição legal para que o Juízo instaure de ofício incidente processual para averiguação de fraude quando já houve manifestação técnica afastando a irregularidade.
(TJ-MT - AI: 10321379820248110000,
Relª
. Desª.
Serly
Marcondes Alves,
Quarta Câmara de Direito Privado, j.
28/03/2025
)

Além disso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que de forma indiciária, a materialidade e a autoria de qualquer conduta ilícita ou dolosa por parte dos recuperandos. A alegação de que a constituição da HS Agropecuária configura crime falimentar não veio acompanhada de provas concretas que evidenciassem a efetiva transferência de bens para fora do alcance dos credores, a prática de atos simulados ou qualquer outra conduta tipificada na Lei n.º 11.101/2005. Como já demonstrado, os imóveis permanecem em nome dos recuperandos, foram declarados na petição inicial da recuperação e estão sujeitos aos efeitos do processo de soerguimento.

Considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que a instauração de incidente para apuração de crimes falimentares, sem a presença de indícios mínimos da prática de conduta típica, configuraria medida desproporcional e potencialmente prejudicial ao próprio processo
recuperacional
, ao gerar instabilidade e insegurança jurídica em momento crítico de reestruturação do grupo econômico.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026